Tribunal: TJBA
Processo: 8001083-86.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001083-86.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DA LAPA EVANGELISTA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO PEREIRA DE SANTANA, RONIELSON COELHO OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de empréstimo consignado fraudulento, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, insurgindo-se o autor exclusivamente quanto ao valor arbitrado, que reputa insuficiente, pleiteando sua majoração para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório e comporta majoração, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbe, sendo insuficientes telas sistêmicas unilaterais para demonstrar a anuência do consumidor.

Aplica-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno.

Configura-se o dano moral
in re ipsa
em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sobretudo em se tratando de consumidor idoso.

A fixação do quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição da vítima e a função compensatória e pedagógica da indenização.

Mantém-se o valor de R$ 5.000,00 por estar em consonância com os parâmetros adotados pelo colegiado em casos análogos, inexistindo circunstâncias excepcionais que justifiquem sua majoração.

Afasta-se a elevação pretendida por implicar risco de enriquecimento sem causa e desvirtuamento da finalidade da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 429, II, e 487, I; CC, arts. 389, 398 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479;TJBA, Apelação nº 8168184-56.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 2025; TJBA, Apelação nº 8000317-02.2021.8.05.0068, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.